Tribunal: TJSP
Processo: 1056610-28.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1056610-28.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante PEDRO PIRES AMORIM, é embargado COBB VANTRESS
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA, LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056610-28.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 53215t
2
Embargos de Declaração Cível no 1056610-28.2019.8.26.0576/50000
Embargante: Pedro Pires Amorim
Embargado: Cobb Vantress Brasil Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 53215t
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 334/337 que deu provimento
ao recurso de apelação interposto por Pedro Pires Amorim, nos autos dos
embargos de terceiro opostos contra Cobb Vantress Brasil Ltda., para
reconhecer a prejudicialidade externa e, com isso, suspender a sentença até
julgamento do agravo de instrumento levado ao Superior Tribunal de Justiça,
apresenta o apelado embargos de declaração. Traça considerações sobre a
decisão embargada, requerendo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o
sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios,
não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056610-28.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 53215t
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no
4552-DF, RT 668/181.
O
Pretório
Excelso
tem
proclamado
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico
em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056610-28.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 53215t
4
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
O embargante relata problemas para sua sustentação oral,
decorrente de problemas técnicos no sistema de videoconferência. Não há
cerceamento de defesa por problemas na sustentação oral, até porque todos os
argumentos lançados neste recurso foram devidamente avaliados pelos
julgares. Ademais, o mérito da questão não foi decidido, não afetando em
nada o direito alegado pela parte. Com isso, não há que se falar em omissão e
nem mesmo em prejuízo. Como a matéria de fundo ainda pende de decisão
junto à Corte Superior, não seria recomendável que a Corte estadual
prejudicasse análise superior.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator